Tribunal: TJDFT
Processo: 0733317-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa. Direito penal. Embargos de declaração criminal. Indulto. Decreto 11.302/2022. Inconstitucionalidade. Reexame da matéria julgada. Impossibilidade. Acórdão mantido. Recurso negado provimento.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração criminal contra o acórdão 1.924.330 que negou provimento ao apelo, mantendo-se a decisão concessiva de indulto, na forma do Decreto 11.302/2022, extinguindo a pena privativa de liberdade do delito de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03). O Ministério Público alega que o acórdão foi omisso quanto à análise da suposta inconstitucionalidade do aludido Decreto 11.302/2022, asseverando que o art. 5o deve ser interpretado de forma sistemática com os arts. 1o ao 4o do referido decreto, os quais não abrangem a situação do agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão foi omisso em relação à suposta inconstitucionalidade; ou, (ii) se o recurso foi para apenas rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração servem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material nas decisões judiciais (art. 619 do CPP), sendo inadmissível a interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

4. Se o acórdão embargado analisou, detidamente, de forma clara e congruente, as teses apresentadas, inexistindo o vício apontado, sendo certo, ainda, que a adoção de entendimento diverso daquele pretendido pelo embargante não configura os vícios sanáveis pela estreita via dos embargos de declaração e vedada a rediscussão de questões de mérito do julgado, não há o que esclarecer.

IV. Dispositivo

5. Embargos conhecidos e rejeitados.